Tribunal: TJDFT
Processo: 0724900-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724900-36.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA APELADO: BRUNO FERREIRA ANDRADE D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação cível interposto por G44 BRASIL S.A e vários OUTROS para reformar a sentença de ID25574941, p. 1-7, proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos com pedido de tutela de urgência ajuizada por BRUNO FERREIRA ANDRADE em desfavor dos apelantes, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial. O apelado nas contrarrazões ofertadas ao recurso dos réus, antes de se insurgir contra o mérito recursal, impugnou o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos apelantes nas razões do recurso. Considerando o preceituado no art. 10 do Código de Processo Civil[1], faculto aos apelantes, caso queiram, manifestarem sobre a impugnação supramencionada, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Brasília-DF, 25 de maio de 2021, 19:53:39. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator